Tribunal: TJDFT
Processo: 0719537-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0719537-18.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WESLEY ARAUJO VIANA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro a gratuidade de justiça postulada. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o recorrente possui renda líquida superior a R$ 7.000,00 (ID 51253035), o que infirma a declaração de hipossuficiência prestada. Concedo prazo de 2 dias para recolhimento do preparo e custas recursais, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator